Tribunal: STF
Processo: RE 228196
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO
   DO IMPOSTO DE RENDA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR -
   DECRETO-LEI Nº 2.354/87, LEI Nº 7.787/89 E LEI Nº 7.799/89 -
   AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
   LEGALIDADE - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.